Tribunal: TJBA
Processo: 8028195-77.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8028195-77.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SOLANGE MARIA MAGALHAES DA SILVA Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO DOS APOSENTADOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. MÉRITO. LEIS ESTADUAIS N.º 8.480/2002 E N.º 10.963/2008. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO TJ/BA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Firmou-se, no âmbito deste TJ/BA, o entendimento de que a prescrição deve observar o enunciado da Súmula 85, do STJ, pois, em se tratando de prestação de trato sucessivo, a fluência do prazo quinquenal não atingiria o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2. À Administração Pública não é dado, a partir de leis de reestruturação da carreira dos servidores públicos, conduzir ativos e inativos a determinada classe idêntica, quando tal tratamento, aparentemente igualitário, resulta por prejudicar os últimos que, por não poderem mais progredir, ficarão percebendo seus proventos sempre com base em enquadramento equivocado. 3. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos aposentados antes da edição da Emenda Constitucional n.º 41/2003 a extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 4. Precedentes do TJ/BA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8028195-77.2019.8.05.0000, em que figura como Impetrante Solange Maria Magalhães da Silva e, como Impetrado, o Secretário de Educação do Estado da Bahia e outros ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora. Sala de Sessões, de de 2020. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça